Tribunal: TJBA
Processo: 8014265-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014265-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALDO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): JEANE NUNES DOS SANTOS LEITAO OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). OMISSÃO QUANTO A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC APÓS A EC 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em mandado de segurança, com a finalidade de sanar omissões relativas à necessidade de definição sobre a incidência de correção monetária e juros moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se há omissão quanto ao regime aplicável de juros e correção monetária incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se destinam, via de regra, à integração do julgado, sem modificação substancial da decisão, sendo excepcionalmente admitida alteração quando necessária à correção de omissões ou contradições relevantes. 4. O acórdão embargado deixou de explicitar critérios para a fixação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios, impondo-se sua correção. 5. Aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (tema 810), segundo o qual, a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária e os juros incidentes sobre condenações da Fazenda Pública devem seguir o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infrigentes. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (tema 810). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014265-16.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ALDO JOSE DOS SANTOS e como apelada SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, nos termos das razões a seguir expendidas. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça